Tribunal: TJMT
Processo: 1004101-81.2017.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004101-81.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO CARVALHO DE ARAUJO - CPF: 017.070.179-48 (APELANTE), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA – AGRESSÃO FÍSICA – ENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO

1. Muito embora a responsabilidade objetiva da concessionária (artigo 37, § 6º, da Constituição Federal), das provas produzidas nos autos não se pode concluir que a ausência de sinalização ou a existências de britas na rodovia foram causas determinantes a ensejar a ocorrência do acidente, notadamente em razão de haver indícios de que o acidente foi provocado, a princípio, por ausência de perícia do requerente, que não realizou a curva com êxito.

2. Situação em que todos os envolvidos entraram em vias de fato e não há prova efetiva que possa admitir de quem partiu a agressão injusta, de modo que resta ausente a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano sofrido, afastando, assim, o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1004101-81.2017.8.11.0003

APELANTE: PEDRO AUGUSTO CARVALHO DE ARAUJO

APELADO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PEDRO AUGUSTO CARVALHO DE ARAUJO
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Morais nº 1004101-81.2017.8.11.0003 da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou
“IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. Ante a sucumbência do autor, CONDENO-O ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do NCPC.”
(ID. 143442943).

O apelante alega que
“mero boletim de ocorrência juntado pelo prestador de serviço, não tem o condão de desconstituir prova audiovisual do espancamento sofrido pelo consumidor, nada apontando para o gracioso rompimento de nexo de causalidade”.

Sustenta que
“o rompimento do nexo de causalidade exige da fornecedora requerida/apelada, nos termos do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, a prova de existência de excludente de ilicitude, a eximí-la da responsabilização e romper o nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado”.

Argumenta que
“concessionária de rodovia é responsável pelos danos morais causados a particulares por atos injustos de seus prepostos/trabalhadores. Impõe-se, consequentemente, a sua obrigação de indenizar o autor/apelante, que se viu covardemente agredido e insultado por 04 (quatro) de seus funcionários. Reitera-se que a relação estabelecida entre a concessionária da rodovia e o usuário desta é de consumo, a determinar o reconhecimento da responsabilidade objetiva”.

Pontua que “
a fixação do "quantum" da indenização por dano moral deve ser feita com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao nível socioeconômico da parte requerente, valendo-se, o Julgador, dos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, bem como da razoabilidade, do bom senso, atendendo à realidade da vida e às peculiaridades do caso”.

Em suma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial (ID. 143442945).

Em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (ID. 143440100).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PEDRO AUGUSTO CARVALHO DE ARAUJO
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Morais nº 1004101-81.2017.8.11.0003 da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou
“IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. Ante a sucumbência do autor, CONDENO-O ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do NCPC.”
(ID. 143442943).

O autor disse, na inicial, que no dia “
18 de agosto de 2015, por volta das 18 horas, ao transitar pela BR 364, sentido Cuiabá, o autor sofreu acidente sem envolvimento de terceiros, provocado por ausência de sinalização (“olho de gato”) e presença de brita sobre a pista, sendo atendido pelo serviço de socorro e assistência médica “CRO”, da própria requerida”.

Aduz que, após o carro ser rebocado e se dirigir para o município mais próximo, o mesmo foi parado na praça de pedágio 02 e funcionários da apelada informaram a necessidade de realizar o pagamento da taxa para prosseguimento, ainda que o veículo estivesse sobre o guincho, ocasião em que o apelante informou que não estava de posse de qualquer valor em dinheiro ou documentos, pois havia perdido sua carteira em razão do acidente, desta forma, alega que iniciou uma confusão por parte dos funcionários, que o agrediram.

Em suma, pugnou pela procedência dos pedidos e a condenação da requerida ao valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

A requerida por sua vez, informa que “
os funcionários da CRO, ao atenderem ao acidente, puderam verificar que o requerente estava aparentemente com hálito etílico e que o acidente teria ocorrido porque o condutor não teria conseguido realizar o contorno da pista de norte para sul”.

Discorre ainda, que ao solicitarem o pagamento da taxa de pedágio ao autor, o mesmo teria se recusado e, então, deram a opção dele efetuar o pagamento através de
“Reconhecimento de Dívida (RD)”
que poderia se dar em até 48hrs (quarenta e oito horas), bastando que apresentasse um documento, razão pela qual o mesmo teria se tornando agressivo, atirando um objeto contra um dos integrantes da CRO, e golpeando uma funcionária, razão pela qual outros funcionários teriam agido em legítima defesa à colega, requerendo a improcedência dos pedidos.

Após a inquirição das testemunhas de ambas as partes, sobreveio a sentença julgando improcedente os pedidos da inicial, pois, não tendo “
a parte autora demonstrado de modo satisfatório o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I, do NCPC), não há que se atribuir à ré responsabilidade pela reparação moral vindicada na peça de ingresso”.

Pois bem.

Ao presente caso aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que evidente a relação de consumo entre ambas partes, ante os elementos característicos da relação jurídica de consumo (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor).

Nesse sentido, o códex consumerista disciplina sobre a responsabilidade das concessionárias,
in verbis:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

STOCO ensina que:

“(...) toda vez que alguém sofrer um detrimento qualquer, que for ofendido física e moralmente, que for desrespeitado em seus direitos, que não obtiver tanto quanto foi avençado, certamente lançará mão da responsabilidade civil para ver-se ressarcido. A responsabilidade civil é, portanto, a retratação de um conflito
“ (Stoco, Rui - Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7 ed. rev. e atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 112).

Temos, dessa forma, que para a configuração da responsabilidade devem estar presentes os seguintes pressupostos: a pratica de ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre eles.

Sendo a discussão acerca de responsabilidade civil por acidente de trânsito, deve ser analisado o fato determinante, primário e eficiente para a ocorrência do evento danoso, a fim de apurar a culpa pelo sinistro e determinar a responsabilidade pelo acidente.

In casu
, narra o autor que se acidentou em razão de que a rodovia estaria mal sinalizada, por ausência de olho-de-gato (objeto utilizado para refletir a luz dos faróis dos automóveis, que permite a indicação dos limites da pista no período noturno), bem como que haveria britas sobre ela.

Muito embora a responsabilidade objetiva da concessionária (artigo 37, § 6º, da Constituição Federal), das provas produzidas nos autos não se pode concluir que a ausência de sinalização ou a existências de britas na rodovia foram causas determinantes a ensejar a ocorrência do acidente, notadamente em razão de haver indícios de que o acidente foi provocado, a princípio, por ausência de perícia do requerente, que não realizou a curva com êxito.

Isso porque, nos termos do Art. 373, I, do CPC, caberia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que deixou de fazer, tendo em vista que se limitou apenas a trazer aos autos, boletim de ocorrências (id. 143444782), a qual narra unicamente que foi vítima de agressões por parte dos funcionários da requerida, bem como laudos médicos que apontam ter sido vítima de agressão (id. 143444782).

É patente, também, que o apelante sequer trouxe alguma prova de dano material em seu veículo em razão do acidente, que pudesse corroborar com os fatos narrados na inicial, de modo que o mesmo investiu unicamente em tentar comprovar danos na esfera moral.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A TESE DA AUTORA QUANTO A CULPA E RESPONSABILIDADE DA RÉ QUE TRAFEGAVA PELA VIA PREFERENCIAL – VÍTIMA QUE NÃO OBSERVA SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA PARA ATRAVESSAR A RUA – RECURSO ADESIVO

- DANOS MORAIS AFASTADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito é a medida que se impõe quando da análise do conjunto probatório não é possível concluir que

a ré

tenha atuado com culpa pelo evento danoso. Cabe a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito. Ausente a responsabilidade civil do condutor do veículo

afasta-se seu dever indenizatório, uma vez que não há como admitir culpa por presunção. Nega-se provimento ao recurso adesivo em que a parte busca a condenação a titulo de danos morais quando não resta comprovado que tenha experimentado sofrimento gerador de abalo emocional anormal a justificar dita condenação.”
(N.U 0010859-34.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 14/03/2019)

Por outro lado, a ré, através do relatório do acidente (id 143440044), aponta que o autor estaria aparentemente com hálito etílico e que não teria conseguido efetuar o contorno na pista de norte para sul, bem como que após o transtorno causado por negativa de pagamento do pedágio, se evadiu do local, após os funcionários da empresa acionar a presença dos policiais da PRF.

Ademais, o relatório aponta, também, que a via era em sentido reto, não havendo desnível acima do permitido pelo DNIT, tal como que havia sinalização visível e existente, e ainda que as condições meteorológicas estavam normais (id. 143440044).

Além disso, a ré apresentou outro relatório denominado “Sinopse da Ocorrência” (id. 143440062), o qual traz um conjunto fotográfico retiradas na data dos fatos, onde é possível observar que a pista estava sinalizadas com faixas brancas que indicam o seu limite, bem como que em que não é possível observar a existências de britas/pedregulhos, sendo constatado ainda as marcas pneumáticas de frenagem do veículo do autor.

Portanto, em que pese à argumentação do apelante, tais circunstâncias por si só, não evidenciam culpa da requerida, a justificar indenização pretendida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DA CONCESSIONÁRIA PELA OCORRÊNCIA DO DANO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente sustenta ser o boletim de ocorrência indexado prova suficiente para demonstrar o mal estado do pavimento, bem como ausência de acostamento da rodovia, o que consequentemente causou os danos supracitados, entretanto, o mal estado da rodovia ou ausência de acostamento por si só não podem ser imputados como únicos responsáveis pelo acidente automobilístico noticiado, posto que a parte recorrente não provou cabalmente que tais fatores foram totalmente ocasionadores pela circunstância gravosa.
(N.U 1004215-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO CONDUTOR PELA OCORRÊNCIA DO DANO. NÃO COMPROVADA. CONFISSÃO DE CULPA. NÃO CONSTATADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REALIZADO UNILATERALMENTE E DEVIDAMENTE IMPUGNADO PELA REQUERIDA. VERSÕES FÁTICAS DIVERGENTES. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.”
(TJPR - 8ª C.Cível - 0023023-44.2016.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Vicente Del Prete Misurelli - J. 03.05.2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO ESCLARECIDA. LAUDO INCONCLUSIVO EMITIDO PELO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. PRODUÇÃO DE PROVAS NO CURSO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DE COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO ATENDIDO PELO AUTOR. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que o laudo emitido pelo Instituto de Criminalística não logrou aferir a dinâmica do acidente e que o autor não buscou produzir outras provas em juízo, não restou comprovada a responsabilidade do réu pelo acidente ocorrido, e, portanto, o autor deixou de comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe recaía, segundo o art. 373, I, do CPC. 1.1. A sentença guerreada, que julgou improcedentes os pedidos autorais com base em tal dispositivo, não merece, portanto, quaisquer reparos. 2. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.
(TJ-DF 07285139820198070001 DF 0728513-98.2019.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 01/07/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, não há que se falar em culpa da concessionária no acidente sofrido pelo autor.

No que diz respeito ao dano moral em razão de ofensa a sua imagem e as agressões físicas em que teria sido vítima, tenho que a sentença não merece reforma.

Em princípio, a responsabilidade civil pode ser assim definida, tal como fez o nosso legislador:
"a obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral"
(art. 186, do Código Civil).

Como já demostrado acima, do conceito extrai-se os requisitos essenciais da reparação civil, quais sejam: a) a verificação de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; b) a existência de um dano, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; e c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro.

A Administração responde sempre, uma vez que se estabeleça o nexo de causalidade entre o seu ato e o prejuízo sofrido pelo particular.

A propósito, preleciona a ilustre administrativista Maria Sylvia Zanella di Pietro, em sua obra Direito Administrativo:

"A regra da responsabilidade objetiva exige, segundo o artigo 37, § 6º, da Constituição: 1. que se trate de pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviços públicos; a norma constitucional veio pôr fim às divergências doutrinárias quanto à incidência de responsabilidade objetiva quando se tratasse de entidades de direito privado prestadoras de serviços públicos (fundações governamentais de direito privado, empresas públicas, sociedades de economia mista, empresas permissionárias e concessionárias de serviços públicos), já que mencionadas, no art. 107 da Constituição de 1967, apenas as pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Territórios e autarquias); 2. que essas entidades prestem serviços públicos, o que exclui as entidades da administração indireta que executem atividade econômica de natureza privada; assim é que, em relação às sociedades de economia mista e empresas públicas, não se aplicará a regra constitucional, mas a responsabilidade disciplinada pelo direito privado, quando não desempenharem serviço público; 3. que haja um dano causado a terceiros em decorrência da prestação de serviço público; aqui está o nexo de causa e efeito; 4. que o dano seja causado por agente das aludidas pessoas jurídicas, o que abrange todas as categorias, de agentes políticos, administrativos ou particulares em colaboração com a Administração, sem interessar o título sob o qual prestam o serviço; 5. que o agente, ao causar o dano, aja nessa qualidade; não basta ter a qualidade de agente público, pois, ainda que o seja, não acarretará a responsabilidade estatal se, ao causar o dano, não estiver agindo no exercício de suas funções."
(PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito Administrativo. 15 ed. São Paulo: Atlas: 2003, p. 530/531)

Desta forma, é necessário que aquele que pretende ser ressarcido, demonstre o ato lesivo bem como seu liame de causalidade com a conduta da concessionária, o que não ocorreu nos presentes autos.

Na analise do conjunto probatório, verifica-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar o nexo de causalidade entre o dano experimentado e os atos praticados pelos funcionários da requerida.

O autor afirma em sua petição que entende ser injusta a cobrança da taxa de pedágio para prosseguimento do seu veículo, sob a afirmação de que já havia pago a taxa antes de se acidentar, contudo, não faz prova disso.

A requerida por sua vez, demonstra que cumpriu com seu dever prestando o atendimento ao acidente e, inclusive, fornecendo todo o auxílio necessário ao apelante, a saber, o atendimento médico inicial e descartado por ele e seu acompanhante (id. 143440044), bem como o fornecimento de caminhão com plataforma para guinchar o veículo acidentado, portanto, justa a cobrança da taxa, conforme estabelece o item nº 18 do Contrato de Concessão (id. 143440074).

Quanto aos arquivos audiovisuais que acompanham a inicial (id. 143444765), os mesmos não trazem com integralidade e clareza de como os fatos decorreram naquele dia, sendo superficiais.

O arquivo descrito como
“parte 3 vídeo agressão”
aparenta ser, na verdade, o início das discussões entre o autor e funcionários da requerida, tendo em vista que observa-se a testemunha
LUÃ
ainda sobre a plataforma do guincho, enquanto que no arquivo denominado
“parte 1 vídeo agressão”
o mesmo aparece em vias de fato juntamente com o apelante e trabalhadores da apelada, já a
“parte 2 vídeo agressão”
as partes estão controladas.

Tais filmagens não foram suficientes para demonstrar o real motivo das agressões e muito menos para apontar qual das partes deu início às mesmas, além de que, estão cortadas e apenas reforçam que ambas as partes entraram em vias de fatos.

A concessionária apresentou boletim de ocorrência (id. 143440055) em que, Claudia Paes de Barros Cabral, narra que:

“[...] trabalha na empresa rota oeste operadora de pedágio, e que o suspeito (autor da ação) que trafegava pela rodovia sofreu um acidente e seu carro estava em cima do caminhão guincho, e que ao chegar na cancela, o mesmo se recusou a pagar o valor do pedágio, a vítima relata que pediu seus documentos para que a mesma retirasse uma via “rd”, via essa que permite que o usuário possa pagar em até 48hs, o suspeito muito agressivo passou a xingar a vitima de vagabunda, biscate, puta e desqualificada, rela ainda que um colega que estava por ali começou a discutir com o suspeito, e a vitima tentou separa-los, o suspeito virou para a

vitima e deu-lhe soco no seio esquerdo e em seguida um tapa em sua garganta, a ameaçando disse a vitima ia acabar [...]”

A testemunha
LUÃ,

em seu depoimento (id. 143442914), afirma que estava junto ao autor no acidente, que o veículo foi guinchado e se deslocaram para a praça de pedágio próxima, quando lá chegaram, funcionários da ré exigiram o pagamento da taxa e que se negaram a pagar, pois estavam sem os documentos e dinheiro, pois haviam perdido em razão do acidente, ocasião em que foram insultados e agredidos.

Assim, as agressões não são negadas. Contudo, o que se revela importante para a correta situação dos atos perpetrados pelo autor e funcionários da apelada é verificar de quem partiu a agressão injusta, e se foi recíproca, ou em justa causa.

O Código Civil possui regramento claro no sentido de que a obrigação de indenizar recai sobre o empregador pelos danos causados por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão deles:

"Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições;

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;

V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia."

Assim, na condição de empregados da apelada, o que foi expressamente confessado nos autos, os atos praticados por eles podem atrair a responsabilidade de seu empregador.

Nesse ínterim, a despeito da ré confirmar ter havido a discussão e a agressão por parte de seus prepostos em face do autor, asseverou que tudo ocorreu num cenário de legítima defesa.

Conforme apontado anteriormente, restou evidenciado que a discussão gira em torno da cobrança da taxa de pedágio, oportunidade em que a ré se revela no seu direito de exigi-la, enquanto que o apelante a julga como injusta, dando início a confusão.

Considerando que todos os envolvidos entraram em vias de fato, e não há prova efetiva que possa admitir de quem partiu a agressão injusta aqui discutida, de modo que está ausente a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano, afastando, assim, o dever de indenizar pela requerida.

Inclusive, consignou o juízo singular:

“Em análise ao vídeo postado pelo próprio autor (Num. 8319711) – repise-se, o que não se deu em sua íntegra -, pode-se notar aos 2s, inclusive, agressão (chute) por parte do acompanhante do autor a funcionários da ré.

Vê-se, ainda, do Relatório de Ocorrência confeccionado pela Concessionária (Num. 25139046 - Pág. 3) indicação de que o autor se negara a efetuar o pagamento do pedágio, e que este e funcionários entraram em vias de fato.

Por derradeiro, do excerto jornalístico colacionado pelo próprio autor, notam-se os seguintes dizeres “Eu achei aquilo injusto e foi aí que iniciamos uma discussão” e “Claro que a discussão estava acalorada, eu

inclusive estava fotografando tudo, o que os deixou bastante irritados.” (Num. 8319690).

De todo o exposto, tem-se, portanto, que a ocorrência do desentendimento entre as partes é incontroversa; a prova documental aliada à oral, por sua vez, não permite concluir que houve culpa da parte ré na ocorrência do infortúnio e que os fatos ocorreram como narrado na exordial.

Em que pese às agressões, não se pode atribuir a causa/origem do ocorrido à ré, sendo forte a prova nos autos indicando que o entrevero se iniciou após a negativa de pagamento de pedágio pelo autor, seguida de agressão à funcionária Claudia Paes de Barros Cabral (Num. 25139044), o que acarreta o rompimento do “nexo causal” entre os danos e a conduta dos agentes/funcionários, que agiram em defesa daquela, repelindo injusta agressão.”

Decisão que está em sintonia com recentes julgados deste Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MUNICÍPIO DE SINOP – QUEDA DE CARRO EM VALETÃO – ABALROAMENTO POR OUTRO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – AUSENTE OMISSÃO OU AÇÃO DO MUNICÍPIO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausente o nexo de causalidade entre a ação/omissão do Estado e o dano sofrido pelas vítimas, não há que se falar em responsabilidade civil e dever de indenizar. 2. Recurso desprovido, sentença mantida. (N.U 1008493-91.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE OCORRIDO EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA – ACIDENTE ENTRE VEÍCULO CAMINHÃO (CARRETA) QUE SE ENCONTRAVA ATRAVESSADA NA RODOVIA COM MOTOCICLISTA – ÓBITO DO MOTOCICLISTA – EXISTÊNCIA ACORDO ENTRE OS RESPONSÁVEIS PELOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS – UTILIZAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA (MORRO DA MESA) – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEVER DE SINALIZAÇÃO ESPECÍFICA NO LOCAL DO ACIDENTE CONFORME NOTA TÉCNICA DO SINFRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA E O RESULTADO (SINISTRO COM MORTE DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA) – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Em não havendo demonstração de responsabilidade da Concessionária de serviço de tráfego em rodovia, por ausência de liame (nexo causal entre o acidente e o resultado (morte de um dos condutores)), não deve haver condenação no âmbito indenizatório, sobretudo quando o acidente se deu por conduta existente entre usuários (veículo carreta e motocicleta), fato estranho às obrigações da concessionária, tendo em vista que a SINFRA emitiu Nota Técnica na qual esclarece da desnecessidade de fixação de placas específicas no local do sinistro, em sintonia com a legislação de trânsito e normas do CONTRAN. (N.U 0003757-83.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. A responsabilidade da concessionária de serviço público deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, de forma que o Autor não necessita comprovar a culpa da empresa; contudo, é imperiosa a demonstração do dano e o nexo de causalidade. No caso concreto, o Autor/Apelado não logrou êxito em demonstrar esse liame casual, pois não há provas de que as avarias no automóvel são decorrentes de colisão com animal (cavalo) na pista de rolamento, muito menos que o acidente se deu em trecho sob administração da Concessionária. Dever de indenizar afastado. (N.U 1001352-91.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desta forma, não demonstrando o autor o nexo de causalidade entre os atos praticados pela ré e o dano que tenha sofrido, não há que se falar em responsabilização cível e, consequentemente, o dever de indenizar.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Majoro os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023